Tribunal: CARF
Processo: 10909.003618/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003618/2006-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.027 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 13 de outubro de 2006, por meio do qual
exige-se do Recorrente o valor de R$ 23.821,61, a título de IRPF, ano-calendário 2002, exercício
2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício, sendo R$ 100.442,18 rendimentos tributáveis de ação judicial.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
recebeu de Globex Utilidades S/A (CNPJ/MF no 33.041.260/0041-51), no
processo trabalhista no 00425.203/94-8, um indenização composta de verbas indenizatórias
tributáveis e não tributáveis, inclusive FGTS, sendo efetuada a retenção do imposto de IRRF;
seu advogado da época informou, de maneira equivocada, que não havia
incidência de IR sobre os valores recebidos, motivando o preenchimento errado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003618/2006-55
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

o valor líquido recebido através de seu advogada, incluindo o FGTS e deduzindo
o IRRF, foi de R$ 108.617,16;
o valor dos honorários advocatícios é de R$ 27.154,29, sendo a sobra de R$
81.462,87;
para evitar prisão do gerente, a reclamada depositou o valor de R$ 119.860,14,
mas o Juiz mandou verificar os cálculos atualizados e o recálculo gerou o valor de R$
141.004,20, já sendo consignado o IRRF;
a Globex não só afirma que reteve o IRRF e cometeu o erro no recolhimento
como também comprova o recolhimento e a sua retificação através de REDARF;
o fato da empresa não ter cumprido a exigência legal e recolhido o valor de IRRF
no prazo de vencimento não autoriza punição do reclamante, que no caso é o Recorrente; e
os cálculos do valor dos rendimentos tributáveis da ação judicial, que devem ser
somados ao valor de outros já declarados, podem ser demonstrados a seguir:

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 11); (ii) ação trabalhista (fls. 12 a 26); (iii) pedido de
retificação de DARF – REDARF (fls. 27); (iv) DARF (fls. 28); (v) comprovante de rendimentos
pagos e retenção de IR na fonte (fls. 29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-22.463 – 6a Turma da DRJ/FNS julgando procedente me parte a impugnação
por entender, em síntese, que o fato da fonte pagadora ter feito o recolhimento do imposto
somente no dia 29/04/2003, não altera o direito de impugnante de compensá-lo em sua DAA. O
Recorrente também não traz aos autos nenhum documento hábil a comprovar o pagamento dos
honorários advocatícios no valor de R$ 27.154,29.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa provas do
pagamento dos honorários advocatícios e que a alegação de que os honorários devem ser
proporcionais aos rendimentos tributáveis é aceita pelo contribuinte.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
carta do advogado (fls. 68 e 69); (ii) extrato da CEF (fls. 70); (iii) recibos do advogado (fls. 72 a
87); e (iv) DARF (fls. 88)
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a rendimentos do trabalho assalariado, horas extras e seus reflexos, supostamente
pagas acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As planilhas devem ser as
constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis
e idôneas a demonstrar os valores.
Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas mensais.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital